Tribunal: TJES
Processo: 5000584-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000584-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RILTO FRANCISCO SIQUEIRA
AGRAVADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000584-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: RILTO FRANCISCO SIQUEIRA

AGRAVAD
O
S
:
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
e ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

J
U
Í
Z
A
: DR
A
.
KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça vindicado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, sustentou ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento, além de ausência de fundamentação do
decisum
.

Dada a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela neste intento, fora a parte agravada intimada a apresentar contrarrazões, as quais foram apresentadas pela
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000584-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
RILTO FRANCISCO SIQUEIRA

AGRAVADA:
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
e ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

J
U
Í
Z
A
: DR
A
.
KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça vindicado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, sustentou ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento, além de ausência de fundamentação do
decisum
.

Dada a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela neste intento, fora a parte agravada intimada a apresentar contrarrazões, as quais foram apresentadas pela
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST.

Prefacialmente, impõe-se registrar que o regramento processual contido no
artigo 489, §1º, inciso I
II
, do
CPC/15
,
dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

E
xaminados os autos, tenho por bem rejeitar o pedido de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, eis que, apesar de concisa, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
apresentou-se suficiente para
justificar o indeferimento do beneplácito da gratuidade perseguido, eis que ao explicitar discriminadamente a documentação apresentada pelo pleiteante concluiu
por sua
condição de suficiência econ
ô
mica.

Ultrapassada tal questão, é cediço que, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita

àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1.

Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático-probatório dos autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita.
(...) (
STJ
; AgRg no AREsp 45.356/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - REVISÃO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1.

Este Superior Tribunal posiciona-se no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário
(AgRg no AREsp 259.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/05/2013). (...)
3.
Agravo interno a que se nega provimento.”(
STJ
; AgInt no AREsp 870.424/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifiquei que
o
agravante, aposentad
o
, residente
no
Município de
Cariacica
/ES,
recebe proventos
líquidos de R$
3.817,00
(
três mil oitocentos e dezessete reais
)
pelo INSS e R$ 1.599,71 (mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos)
a título
de complementação
, consoante
documentação
reproduzid
a

em
Id. 2062400
(págs. 3 e 4)
, e deste
s
necessita
para
custear todas as suas despesas mensais, tais como medicaç
ões
, alimentação,
plano de saúde,
conta de energia
,
vestuário, transporte, lazer, etc.,
circu
n
stância que, cumulada com a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, faz presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

P
or fim, é sabido que
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária.

Portanto, entendo pelo deferimento do benefício vindicado em razão da inviabilidade de
custeio das despesas processuais e honorários advocatícios,
sob pena de, caso contrário,
obstaculizar
o acesso à jurisdição.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para deferir a assistência judiciária gratuita
ao
agravante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL
.
FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

I -
E
xaminados os autos,
entendeu-se
por bem rejeitar o pedido de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, eis que, apesar de concisa, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
apresentou-se suficiente para
justificar o indeferimento do beneplácito da gratuidade perseguido, eis que ao explicitar discriminadamente a documentação apresentada pelo pleiteante concluiu
por sua
condição de suficiência econ
ô
mica,
não havendo ofensa ao art.

489, §1º, inciso I
II
, do
CPC.

II.
O
artigo 98, do CPC/2015, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

I
I
I
.
Sobressai-se na hipótese a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, devendo-lhe ser deferido o benefício vindicado em razão da inviabilidade de
custeio das despesas processuais e honorários advocatícios,
sob pena de, caso contrário,
obstaculizar
o acesso à jurisdição.

I
V
.
Recurso c
onhecido e
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.